Tribunal: TRF3
Processo: 5838433-42.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementando o requisito etário em 2010.

Para a comprovação do exercício da atividade rural, a parte autora apresentou os seguintes documentos:de sua certidão de casamento, constando como sua residência o Sítio São Marcos, cópia da matrícula de registro de uma gleba de terras em seu nome e de sua esposa, adquirida em 1983 e certificado de cadastro de imóvel rural dos exercícios de 2010 a 2014 (p. 15-22).

Todavia, haure-se do seu CNIS que, por longo período (entre 1987 e 1995) o autor efetuou contribuições na qualidade de empresário/empregador e somente em 31.12.2007 é que começou a contribuir como segurado especial.

A prova testemunhal foi lacônica, não comprovando eventual exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

José e Divino conhece o autor há aproximadamente 10/12 anos; ele sempre trabalhou durante esse período em área rural de propriedade de sua família. Parte desse período o autor efetuou recolhimentos à previdência como segurado especial – a partir de 31/12/2007.

A testemunha Benedito conhece o autor há mais de 40 anos; ele sempre trabalhou em área rural, em regime de economia familiar. Não soube informar, no entanto, se o autor possui empregados, acrescentando que havia apenas o auxílio de empregados ocasionais.

Portanto, o depoimento de Benedito é contrário ao constante nos autos no sentido de que o autor era empregador e José e Divino nada esclareceram sobre eventual regime de economia familiar.

Com efeito, a parte autora deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 174 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Ao contrário, colho do CNIS do autor que o mesmo esteve filiado à previdência Social, como empresário/empregador em 1987, q988 e de 1991 a 1995.

Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o

Inteiro teor:
509/789)

5838433-42.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO.

1. Os documentos trazidos aos autos comprovam que a parte autora foi filiada à Previdência Social por tempo expressivo na condição de empresário/empregador.

2. Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

3. Não comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a improcedência da ação era de rigor.

4. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5838433-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MARIO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MONICA BARASSAL NUNES - SP155614-N, MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5838433-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MARIO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MONICA BARASSAL NUNES - SP155614-N, MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial sem custas ou despesas em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85 §§3o e 4o, III), condicionada a execução da verba honorária ao atendimento do art. 98, §§2o e 3o, do Código de Processo civil.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, que restaram comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5838433-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MARIO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MONICA BARASSAL NUNES - SP155614-N, MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

A parte autora ajuizou a presente ação pretendendo a concessão da aposentadoria por idade rural, prevista no artigo 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)"

Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

Feitas essas considerações, no caso concreto, a idade mínima exigida para a obtenção do benefício restou comprovada pela documentação trazida aos autos, onde consta que a parte autora nasceu em 08/05/1950, implementando o requisito etário em 2010.

Para a comprovação do exercício da atividade rural, a parte autora apresentou os seguintes documentos:de sua certidão de casamento, constando como sua residência o Sítio São Marcos, cópia da matrícula de registro de uma gleba de terras em seu nome e de sua esposa, adquirida em 1983 e certificado de cadastro de imóvel rural dos exercícios de 2010 a 2014 (p. 15-22).

Todavia, haure-se do seu CNIS que, por longo período (entre 1987 e 1995) o autor efetuou contribuições na qualidade de empresário/empregador e somente em 31.12.2007 é que começou a contribuir como segurado especial.

A prova testemunhal foi lacônica, não comprovando eventual exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

José e Divino conhece o autor há aproximadamente 10/12 anos; ele sempre trabalhou durante esse período em área rural de propriedade de sua família. Parte desse período o autor efetuou recolhimentos à previdência como segurado especial – a partir de 31/12/2007.

A testemunha Benedito conhece o autor há mais de 40 anos; ele sempre trabalhou em área rural, em regime de economia familiar. Não soube informar, no entanto, se o autor possui empregados, acrescentando que havia apenas o auxílio de empregados ocasionais.

Portanto, o depoimento de Benedito é contrário ao constante nos autos no sentido de que o autor era empregador e José e Divino nada esclareceram sobre eventual regime de economia familiar.

Com efeito, a parte autora deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 174 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Ao contrário, colho do CNIS do autor que o mesmo esteve filiado à previdência Social, como empresário/empregador em 1987, q988 e de 1991 a 1995.

Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

/gabiv/...

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO.

1. Os documentos trazidos aos autos comprovam que a parte autora foi filiada à Previdência Social por tempo expressivo na condição de empresário/empregador.

2. Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

3. Não comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a improcedência da ação era de rigor.

4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.